Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESTAURANTE. RESCISÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 22 da Lei no 8.245/91, o locador é obrigado a garantir, durante o tempo de locação, o uso pacífico do imóvel locado.

2. A interrupção da locação, por culpa do locador, antes de exaurido o prazo de vigência contratado, enseja o dever de reparação pelos prejuízos causados ao locatário.

3. Somente é possível determinar o pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em relação aos prejuízos objetivamente comprovados nos autos.

4. A integridade psíquica (dor) é direito da personalidade cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, medo, vergonha, constrangimento etc.

5. É cabível a compensação por danos morais pela rescisão de contrato de locação comercial antes de expirado o prazo de vigência, quando demonstrado que o sócio da locatária ficou abruptamente desprovido de sua única fonte de sustento.
6. No hipótese, ao ver seu negócio totalmente fracassado em apenas dois meses, em razão da interrupção do contrato de locação por culpa do réu, o autor sofreu evidente abalo psicológico - ofensa ao direito à integridade psíquica - , sobretudo por ter perdido seu sustento em momento delicado, com esposa grávida e com sua saúde debilitada por ser portador da síndrome de Crohn.

7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados para 12% (doze por cento).